Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000187-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE DAVID LIMA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de ALEXANDRE DAVID LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 08/01/2021, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é primário e possuidor de bons antecedentes, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
Contudo, em que pese as alegações da defesa, na oportunidade, foi apreendido na posse do paciente considerável quantidade de entorpecentes 02 tabletes de maconha, com aproximadamente 02 (dois) Kg.
Assim, da leitura de fragmento da decisão, id. N. 46880480, evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder, ao mencionar que “o caso concreto se distingue daqueles em que o flagranteado fora solto em razão de que os precedentes se referem a fatos ocorridos em grandes cidades e pequena quantidade de droga apreendida, circunstâncias contrárias as dos autos.”
Dessa forma, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o seu envolvimento no tráfico, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator